Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E CONSTITUIÇÃO DO DIREITO. ARTIGO 700 DO CPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA DEFESA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. Repele-se a alegação de carência de ação se os documentos colacionados aos autos permitem concluir pela existência do direito do credor, atendendo ao requisito legal de “prova escrita”, previsto no art. 700 do Código de Processo Civil para o ajuizamento da ação monitória. Precedentes.
3. A constituição do título executivo por meio da ação monitória prescinde de forma específica, bastando que a prova trazida aos autos se enquadre nas balizas legais decorrentes do artigo 700 do Código de Processo Civil – CPC.
4. Nas ações monitórias, devidamente comprovados a relação jurídica e o direito creditório na forma do art. 700 do CPC, recai à defesa, em sede de embargos, o ônus da impugnação específica, conforme previsão do art. 373, II, do CPC.
5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao apelo.